Tribunal: CARF
Processo: 13819.722747/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722747/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.130 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
DOCTOR ́S INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATIZAÇÃO
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a
partir de 1o de janeiro de 2013, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que votavam por dar
provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722747/2012-91
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 15 de maio de 2014, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/9) e ratificou o entendimento da
DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no
638437, de 03 de setembro de 2012 (fls. 10), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime
do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/9), alegando, em
síntese, que teria regularizado todos os seus débitos tempestivamente. Juntou documentos e
pediu o cancelamento da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/BSB, os autos foram baixado em
diligência na data de 21/08/2013 (fls. 252/253) a fim de que a Unidade de origem informasse e
providenciasse:
a) a anexação ao processo, dos débitos que ensejaram a emissão do ADE no 638437;
b) fosse cientificado o contribuinte do teor do despacho, dos débitos e do resultado da diligência,
abrindo-lhe novo prazo para se manifestar a respeito;
c) após esse prazo e observando-se as alegações apresentadas pelo contribuinte, informar se os
débitos de que trata o referido ato de exclusão foram efetivamente regularizados, seja por
parcelamento ou mesmo pagamento, dentro do prazo permitido pela legislação;
d) posteriormente retorne os autos à DRJ a fim de que seja apreciado o litígio.
Cumprindo o determinado, a DRF/São Bernardo do Campo/SP juntou
documentos (fls. 254/289) e elaborou “Informação Fiscal” (fl. 290) onde expôs:

Intimada a se manifestar, a contribuinte juntou petição (fls. 294/297) e anexou
documentos (fls. 298/551), aduzindo que os débitos estariam com exigibilidade suspensa por
força parcelamentos vigentes e embargos à execução com oferecimento de bens à penhora.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Voltando à apreciação da DRJ/BSB, foi prolatada decisão (fls. 651/656)
negando provimento à MI e ratificando o ADE emitido pela DRF/SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP no sentido de excluir a contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“Após a ciência dos débitos motivadores da exclusão (fl. 254), por meio de
peça protocolada em 28/11/2013, a contribuinte alega em sua defesa (fls. 294 a
297) que:
a) Os débitos do Simples Nacional do período de 01/2009 a 12/2011 estariam
com exigibilidade suspensa, não sendo óbice à permanência no regime do
Simples Nacional;
b) Os débitos previdenciários estariam com exigibilidade suspensa, não sendo
óbice à permanência no regime do Simples Nacional;
c) No tocante aos débitos supostamente em aberto inscritos em divida ativa,
todos também estariam com suas exigibilidades suspensas;
d) As certidões de divida ativa n° 807T0014847, 80610058402, 80210029114,
80610058403
estão
sendo
cobradas
na
execução
fiscal
n°
000863065.2010.403.6114 em tramite perante a 2a Vara Federal / SP – São
Bernardo do Campo. Referidos débitos encontram-se com a exigibilidade
suspensa haja vista ter ocorrido penhora de bens no valor total da execução
fiscal;
e) No que tange as certidões de divida ativa n° 80611091248 e 80211051150,
estas estão sendo cobradas na execução fiscal n° 000063008.2012.4.03.6114
em tramite perante a 2a Vara Federa! / SP - São Bernardo do Campo. Neste
processo já sobreveio decisão judicial reconhecendo que houve duplicidade na
cobrança dos valores e com a exclusão já reconhecida judicialmente, a soma
dos valores originais dos débitos controlados no processo 13819.400152/2011-
05, passou de R$ 11.131,88 (onze mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito
centavos) para R$ 3.619,95 (três mil seiscentos e dezenove reais e noventa e
cinco centavos) conforme cópias em anexo.
Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, motivadores da exclusão do
Simples Nacional, são débitos não-previdenciários na PGFN abaixo
relacionados:

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

A DRF de origem pesquisou os débitos inscritos em Dívida Ativa da União (fls.
255 a 278) e os analisou detalhadamente, extraindo das telas dos sistemas, as
seguintes informações:
I. O Sistema da Dívida Ativa – SIDA da PGFN informa que as inscrições de
números 80710014847, 80210029114, 80610058403, 80611091248 e
80211051150 estão na situação “Ativa Ajuizada”, e, a inscrição no
80610058402 encontra-se na situação “Ativa Encaminhada para
Ajuizamento”.
II. As inscrições de números 80710014847, 80610058402, 80210029114 e
80610058403 tiveram seus parcelamentos rescindidos eletronicamente
na data de 19/05/2011.
III. E, para as inscrições de números 80611091248 e 80211051150 a proposta
de parcelamento não foi aceita.
Pesquisas nos sistemas da RFB e PGFN (fls. 555 a 633) ratificam as
conclusões da DRF de origem.
Considerando as alegações da contribuinte, verifica-se que a penhora de bens e
a emissão de CDA não se enquadram nas hipóteses de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário previstas no Art. 151 do CTN.
Sendo assim, verifica-se que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
motivadores da exclusão encontravam-se em situação de exigibilidade passados
30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta
a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá-la improcedente”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
659/671), no qual rebateu a decisão da DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP e da DRJ/BSB
e, no mérito, repisou os argumentos de que os débitos estariam todos com exigibilidade suspensa
em razão de parcelamentos aos quais aderiu ou por embargos ofertados à execução de procedida
pela PGFN; reclama, ainda, da retroatividade do ato excludente, citando que a Lei no 9.317/1996,
do SIMPLES FEDERAL, não permitiria tal medida.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
02/06/2014 – fls. 673, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 01/07/2014 – fls. 659),
a recorrente está corretamente representada por um de seus sócios e administrador, nos termos
de seu contrato social (fls. 15/20), e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/São Bernardo do
Campo/SP emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no 638437, de 03 de setembro de
2012 (fls. 10), mediante o qual a recorrente mediante o qual a recorrente foi excluída do regime
do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011”
Após a decisão de 1a Instância e com suporte na diligência realizada,
restaram “em aberto” tão somente os débitos controlados junto à PGFN, conforme tela
SIVEX (Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES – fls. 254).
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Posição igualmente estampada pela “Informação Fiscal” da Diligência (fls.
290):

E que foram listados no Anexo do ADE (fls. 11/13):

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

De sua parte a recorrente alegou, em relação a estes débitos, o seguinte:

E, depois de reproduzir decisões judiciais que entendeu lhe aproveitar,
prosseguiu afirmando:

Em suma, dos débitos inseridos nas seis CDA, quatro estariam com a
exigibilidade suspensa e os dois remanescentes apresentariam irregularidades em razão de
cobrança em duplicata, objeto de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida pelo
Magistrado de 1a Instância, de modo que sua exclusão do regime simplificado seria indevida.
A decisão recorrida entendeu de forma diversa, assentando que a medida
judicial apresentada e relativa aos embargos ofertados não seria apta a suspender a exigibilidade
do crédito tributário.
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF) E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
De plano, impendem alguns comentários sobre a execução fiscal, a suspensão
da exigibilidade, a legislação tributária e a LEF.
A Lei no 6.830/1980 (LEF), expressamente dispõe sobre os “embargos à
execução” em seu artigo 16, verbis:
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

III – da intimação da penhora.
§ 1o – Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até
o dobro desse limite.
§ 3o – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
Note-se que referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos
decorrentes do recebimento dos embargos à execução fiscal, mais especificamente, se tal
medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência
convergiram no entendimento de que, in casu, caberia aplicar subsidiariamente à LEF, nos casos
em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC/1973, artigo 7391, como se vê na
lição de Leandro Paulsen:
“Os Embargos suspendem a execução. Dispõe os §§ 1o a 3o do art.
739 do CPC, acrescentados pela lei 8.953/94: “§1o Os embargos
serão sempre recebidos com efeito suspensivo. §2o Quando os
embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte
não embargada. §3o O oferecimento dos embargos por um dos

1 Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando apresentados fora do prazo legal;
II - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741;
III - nos casos previstos no art. 295.
§ 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 8.953, de
13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 2o Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 3o O oferecimento dos embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra os que
não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

devedores não suspenderá a execução contra os que não
embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante” (in Direito Processual Tributário :
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina
e da Jurisprudência – Porto Alegre – Livraria do Advogado- 2003 -
p. 203 – destaque acrescido).
Esse entendimento de que a ação de embargos à execução fiscal também
acarretava a suspensão do executivo fiscal, a exemplo do que ocorria na execução civil em face
da aplicação supletiva do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei
6.830/80)2, durou até a edição da Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006 que revogou o
artigo 739 do Código de Processo Civil de 1973 e nele introduziu o artigo 739-A.
Segundo o então novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não
mais possuíam o efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do art. 739-A
do Código de Processo Civil à LEF (Lei no 6.830/1980), os embargos não mais adiam a execução
fiscal, cabendo ao juiz, mediante requerimento do executado e convencendo-se da relevância do
argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, situação adotada e
consolidada no CPC atualmente vigente (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, artigo 919),
verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa
aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser
modificada
ou
revogada
a
qualquer tempo,
em
decisão
fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá
quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por
um dos executados não suspenderá a execução contra os que não
embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos
atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de
avaliação dos bens. (negritou-se).

2 Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
(art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no
11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observados os requisitos presentes no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão
proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”3, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.
Resumindo, os embargos do devedor na execução fiscal, como regra, não mais
serão recebidos no efeito suspensivo, consoante dispõe o artigo 919, caput, do Código de
Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015).
DO CASO CONCRETO
Feitas estas breves ponderações, já se pode voltar ao caso concreto.
Como visto, a alegação da recorrente é de que as execuções contra ela
perpetradas pela Fazenda Pública Federal estariam com exigibilidade suspensa pela oposição de
ações de embargos e de exceção de pré-executividade. Além disso, teriam ocorrido penhoras de
bens e “on line” na sua conta bancária.
Pois bem, já dito atrás, a partir de 2006 os embargos não mais operam efeito
suspensivo automático à execução, impondo a manifestação expressa do Juiz. Essa informação,
em nenhum dos processos, consta dos autos.
Todavia, abstraindo momentaneamente esse aspecto, há que se analisar os
argumentos da recorrente de que a penhora de bens ou de dinheiro (conta bancária) teria o efeito
de “suspender” a exigibilidade dos débitos. Para dar suporte às suas aduções, juntou
jurisprudência.
Veja-se o resumo dos processos e a situação de cada um deles e as respectivas
inscrições em dívida ativa:

PROCESSO JUDICIAL
CDA
PENHORA – DATA – FLS.
0008630-65.2010.4.03.6114
80 2 10 029114-49
bens – 16/05/2011 - fls. 105

3 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

0004724-33.2011.4.03.6114
80 6 10 058402-07
bens – 09/02/2012 – fls. 109

80 6 10 058403-98

80 7 10 014847-48

0000630-08.2012.4.03.6114
80 2 11 051150-33
“on line” – 13/04/2011 – fls. 165

80 6 11 091248-93

Resumindo, na linha proposta pela recorrente, os seis débitos estariam com
exigibilidade suspensa, impondo o cancelamento da exclusão.
Faço uma leitura diferente da situação.
Primeiramente porque, como dito acima, não mais se opera hoje o efeito
suspensivo pela mera interposição dos embargos (art. 739, do CPC/1973), sendo, a partir de
2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no 11.382/2006 e depois com o atual
CPC/2015, OBRIGATÓRIO que haja decisão fundamentada do Magistrado, observados os
requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919, do CPC/ 2015.
Em outro dizer, a suspensão da execução é decorrente e resultado da decisão
do Juiz, observados os requisitos já elencados anteriormente neste voto.
Em suma, não basta a oposição dos embargos à execução (como comprovado
nos autos – fls. 45/52), antes é preciso haver DECISÃO prolatada pelo Magistrado definindo os
limites e os efeitos que se irradiarão em razão dos referidos embargos.
Ora, este requisito, ímpar para o deslinde do caso aqui tratado, ou seja, a
necessária DECISÃO não foi trazida aos autos pela recorrente, a quem caberia o ônus de tal
providência, posto que por ela alegado (CPC, art. 373, II).
De outro lado, ainda que haja a penhora de bens ou o bloqueio na conta
bancária da devedora, este procedimento, relevante para o caráter processual da LEF (Lei no
6.830/1980), não projeta efeitos sob o ângulo do Direito Tributário, mais especificamente no que
tange ao instituto “suspensão da exigibilidade do crédito”, matéria tratada no artigo 151 do CTN
de forma exaustiva:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Quisesse o legislador que a entrega de bens à penhora tivesse os mesmos
efeitos da “moratória”, do “depósito do seu montante integral”, “das reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, etc., teria
inserido tal dispositivo dentre os acima listados, até porque isso já ocorreu pós-edição do
Código, com a “concessão de medida liminar em mandado de segurança” e com o
“parcelamento”, incluídos muito depois da entrada em vigor do CTN e da própria LEF.
Não fez.
Desse modo, com a devida vênia aos entendimentos divergentes, penso que a
norma da LEF e s atos praticados nos processos de execução fiscal, inclusive a eventual penhora
de bens ou mesmo de dinheiro, circunscrevem-se aos seus estritos limites periféricos.
Nessa linha, bom não olvidar, a sólida jurisprudência do STJ (negritado):
“RECURSO ESPECIAL No 1.201.597 - RS (2010/0121145-1) RELATOR :
MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA ADVOGADO :
AUGUSTO T SALTON E OUTRO(S) RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. INGRESSO.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 17, V, DA LC 123/06.
EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR PENHORA. REQUISITO NÃO
PREENCHIDO. PRECEDENTES.
1. A simples garantia da execução fiscal por penhora não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não atende ao requisito do art.
17, V, da LC 123/06 para fins de ingresso ou permanência da empresa no
Simples Nacional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
2. Recurso especial não provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial
fundado exclusivamente na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/88 e
interposto por COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que deu provimento ao apelo
fazendário e à remessa de ofício por entender que a existência de execução
fiscal com penhora e embargos não atende ao requisito de regularidade fiscal,
previsto no art. 17, V, da LC 123/06, para fins de ingresso ou permanência da
empresa no Simples Nacional, pois as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário são aquelas taxativamente previstas no art. 151 do CTN.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NAS
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. ARTIGO
17, V, DA LC N° 123/2006.
1. A exigência do artigo 17, V, da LC n° 132/2006 não afronta o princípio da
isonomia, uma vez que o sistema de recolhimento instituído para as
microempresas e empresas de pequeno porte já vem a beneficiar tais
contribuintes. A regularidade fiscal exigida é um dos requisitos para que as
empresas beneficiadas mantenham-se no sistema, deve, portanto ser respeitada.
2. A existência de execução fiscal com penhora e embargos não atende ao
requisito da regularidade fiscal, pois as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente previstas no art.
151 do CTN. O SIMPLES constitui um benefício, cujas regras e condições são
estabelecidas na lei. Trata-se de uma faculdade do contribuinte, que pode
aceitar ou não as condições estabelecidas e optar pelo sistema tributário. Não
se tratando de imposição legal, não cabe a discussão das condições instituídas
legalmente (e-STJ fl. 150). Alega a recorrente que o aresto viola o disposto no
art. 17, V, da LC 123/06, pois entende que a existência de execução fiscal
garantida por penhora e contra a qual ajuizou-se embargos do devedor é
suficiente para demonstrar a regularidade fiscal da empresa, garantindo sua
permanência no Simples Nacional. Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 170-
172). Admitido o apelo na origem (e-STJ fls. 174-175), subiram os autos a esta
Corte. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos de
recorribilidade, conheço do recurso. A questão controvertida resume-se em
definir se a garantia da execução fiscal por meio de penhora é suficiente, ou
não, para suspender a exigibilidade do crédito tributário para fins de
permanência da empresa no regime do Simples Nacional, nos termos do art.
17, V, da LC 123/06. A discussão encontra-se pacificada nas duas Turmas de
Direito Público desta Corte, nos exatos termos do que decidiu a Corte
regional, entendendo que a simples garantia da execução fiscal por penhora
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não atendido, portanto, o
requisito do art. 17, V, da LC 123/06 para permanência da empresa no
Simples Nacional. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. –
A penhora realizada em execução fiscal não é causa de suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, portanto é legítimo o indeferimento de
inclusão da recorrente no SIMPLES. Hipótese não prevista no art. 151 do
CTN. Precedentes. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.213.449/RS,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 03.06.2011);
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. SÚMULA 283/STF. DÉBITOS
FISCAIS
SEM
A
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
MIGRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a negativa de vigência ao art. 535 do CPC quando o decisório está
claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

2. Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios
devem obedecer aos ditames traçados no art. 535 do CPC, ou seja, só serão
cabíveis caso haja no decisório embargado omissão, contradição e/ou
obscuridade.
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles". Dicção da Súmula 283/STF.
4. É legítima a vedação da migração automática das empresas optantes pelo
denominado "Simples Nacional", instituído pela LC n. 123/06, caso existam
débitos fiscais pendentes, sem a exigibilidade suspensa. 5. Recurso especial
não-provido (REsp 1.114.746/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.09.10);
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ART. 17, V, DA LC 123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS
À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do
recorrente, só a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de impedir a sua
exclusão do SIMPLES. Para tanto, foi alegado que a existência de indicação de
bens à penhora seria suficiente para que se suspendesse a execução fiscal
promovida contra a impetrante, não podendo ficar prejudicada pela mora do
Judiciário, relativa à falta da lavratura dos respectivos termos de penhora.
2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art.
151 do CTN, não há como prosperar a pretensão do recorrente. 3. Recurso
ordinário em mandado de segurança desprovido (RMS 27.869/SE, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 02.02.2010);
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE
FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. GARANTIA
DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não
esteja suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno
porte tenha garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no
artigo 151, do CTN (causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).
[...]
5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, devido
ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui
uma das hipóteses de vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
123/2006), o que não configura ofensa aos princípios constitucionais da
isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de
coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela qual inaplicáveis, à espécie,
as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal (Precedentes da
Primeira Turma do STJ: RMS 30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
16.11.2010, DJe 30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS 25364/SE, Rel.
Ministra Denise Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses
previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal
(pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como
autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206,
do CTN), no que concerne aos débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória;
depósito do montante integral do débito fiscal; reclamações e recursos
administrativos; concessão de liminar em mandado de segurança; concessão
de liminar ou de antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e
parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo Fisco, afastando a
inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não
prevista no artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de
exigibilidade do crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução limita-se a sobrestar o curso do processo
executivo, o que não interfere na exigibilidade do crédito tributário.
9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, máxime tendo
em vista que a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade concedida ao
contribuinte, que pode anuir ou não às condições estabelecidas na lei, razão
pela qual não há falar-se em coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido (RMS 27.473/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de 07.04.11). Portanto, estando o aresto recorrido em
sintonia com a jurisprudência pacífica da Corte, deve ser rejeitada a pretensão
recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de março de 2012. Ministro Castro Meira Relator
(STJ - REsp: 1201597 RS 2010/0121145-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA,
Data de Publicação: DJ 29/03/2012).”
Pela pertinência, vale a pena pinçar alguns excertos:
1. A simples garantia da execução fiscal por penhora não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e, portanto, não atende ao requisito do art. 17, V, da LC 123/06 para fins de ingresso ou
permanência da empresa no Simples Nacional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

2. A existência de execução fiscal com penhora e embargos não atende ao requisito da regularidade
fiscal, pois as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas
taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

A questão controvertida resume-se em definir se a garantia da execução fiscal por meio de penhora
é suficiente, ou não, para suspender a exigibilidade do crédito tributário para fins de permanência
da empresa no regime do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da LC 123/06. A discussão
encontra-se pacificada nas duas Turmas de Direito Público desta Corte, nos exatos termos do que
decidiu a Corte regional, entendendo que a simples garantia da execução fiscal por penhora não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, não atendido, portanto, o requisito do art. 17, V, da
LC 123/06 para permanência da empresa no Simples Nacional. Nesse sentido, transcrevo os
seguintes julgados

A penhora realizada em execução fiscal não é causa de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, portanto é legítimo o indeferimento de inclusão da recorrente no SIMPLES.

Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução limita-se a sobrestar o curso
do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade do crédito tributário.
Com isso, penso que a eventual tentativa de aplicação do artigo 206 do CTN
ao caso tratado se esvai.
Veja-se:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no artigo 9o, da Lei
6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo
executado), bem como autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206,
do CTN), no que concerne aos débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, taxativamente
enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante integral do débito fiscal;
reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar em mandado de segurança; concessão
de liminar ou de antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem
a prática de atos de cobrança pelo Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é
considerado em situação de regularidade
Por fim, na mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA POR FORÇA
DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa Corte já
se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

execução fiscal não configura hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN
(RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no
REsp 1450610/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)
Nessa visão, irretocável a decisão da DRJ de entender que a simples oposição
dos embargos não implicaria a suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito tributário estava
plenamente exigível e assim configurada a vedação trazida pelo artigo 17, V, da LC no
123/2006,4 para fins de ingresso ou permanência no SIMPLES NACIONAL.
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2012, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2013, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2013.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

4 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722747/2012-91

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital